Tribunal: TJES
Processo: 5001517-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001517-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ONORIO SALOMAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001517-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ONORIO SALOMAO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
haja vista estar inconformada com a decisão (Id. 2202072) que, nos autos da
“ação de execução”
proposta em face de
ONORIO SALOMAO
, indeferiu o requerimento de consulta ao sistema CCS/BACENJUD.

Em seu articulado (Id. 2201903), o agravante defende que buscou todos os meios possíveis para localização de bens do executado, mas não logrou êxito após as consultas aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, buscas por imóveis, tendo retornado negativos os mandados de penhora expedidos. Assim, salienta que faz jus à obtenção de mais informações acerca da movimentação financeira do executado a fim de localizar passíveis valores penhoráveis, através da ferramenta BACEN CCS.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observa-se que o recurso em tela comporta provimento.

Com efeito,
observa-se que o Magistrado
a quo
indeferiu a utilização da ferramenta de pesquisa BACEN-CCS pelos seguintes motivos:

“[...] conforme o entendimento jurisprudencial predominante, a mera requisição de informações se mostra ineficaz para a satisfação do débito, uma vez que o sistema CCS/BACENJUD não possui dados de valor, movimentação financeira ou saldo de contas, sendo utilizado como instrumento de combate a ilícitos penais e não para a cobrança de dívidas [...].Diante disso, tendo em vista que a medida pleiteada não trará efetividade a satisfação do débito, INDEFIRO o requerimento de consulta ao sistema CCS/BACENJUD”.

Contudo, a recente jurisprudência do C. STJ evidencia a necessidade de se conferir provimento ao recurso, porquanto se posiciona no sentido de que o acesso às informações do CCS-BACEN serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos, não se mostrando razoável negar a pesquisa exploratória no referido cadastro informativo, o qual é plenamente aplicável nos procedimentos cíveis como mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

Nesse sentido:

79044220 - RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1 - Recurso Especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021.2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-BACEN, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4-
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-BACEN, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente
. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.938.665; Proc. 2021/0130636-9; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar ao Juízo de origem que utilize o sistema BACEN-CCS, para investigação das movimentações financeiras do executado, investimentos, direitos e valores, seja em nome próprio ou em nome de terceiro, mediante procuração, ou que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil no mesmo sentido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001517-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ONORIO SALOMAO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

I-
A recente jurisprudência do C. STJ se posiciona no sentido de que o acesso às informações do CCS-BACEN serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos, não se mostrando razoável negar a pesquisa exploratória no referido cadastro informativo, o qual é plenamente aplicável nos procedimentos cíveis como mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

II-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.